Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-25.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. DETRAÇÃO PENAL RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 61 dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa alegou ausência de prova inequívoca do dolo, postulou a absolvição, a desclassificação para receptação culposa e a fixação da pena no mínimo legal. Requereu ainda o reconhecimento da detração penal e a revogação da prisão preventiva. Impugnou também a ocorrência de reformatio in pejus após o acolhimento parcial de embargos declaratórios que alteraram o regime inicial para o fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da ciência do réu acerca da origem ilícita do bem, para fins de manutenção da condenação por receptação dolosa; (ii) determinar se é cabível a desclassificação para receptação culposa; (iii) avaliar a legalidade da fixação do regime inicial fechado após embargos de declaração opostos pela defesa, à luz da vedação à reformatio in pejus; (iv) estabelecer se o tempo de prisão preventiva deve ser computado para fins de detração penal com consequente progressão do regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ciência do agente quanto à origem ilícita da motocicleta pode ser presumida pelas circunstâncias do caso, notadamente a apreensão do bem em sua residência, a presença de outros objetos de origem criminosa e a tentativa de fuga ao avistar os policiais, evidenciando o dolo direto exigido pelo tipo penal.
4. A tentativa da defesa de desconstituir o dolo não logrou êxito, pois não foi demonstrado desconhecimento da origem ilícita do bem, tampouco apresentada justificativa plausível para sua presença na residência do réu.
5. A pena foi corretamente dosada com base no critério trifásico do art. 68 do Código Penal, considerando uma circunstância judicial desfavorável na primeira fase e a reincidência na segunda fase, sendo fixada de forma proporcional e fundamentada.
6. Configura-se reformatio in pejus a alteração do regime prisional de semiaberto para fechado após embargos de declaração opostos exclusivamente pela defesa, ainda que sob alegação de erro material.
7. O réu permaneceu preso preventivamente desde 28.06.2024, tempo suficiente para progressão ao regime aberto, conforme art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal c/c art. 112, II, da Lei de Execuções Penais.
8. A prisão preventiva deve ser mantida, em razão da reincidência e da necessidade de garantia da ordem pública, sendo compatível com o regime aberto fixado para início do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.